Tribunal: TJES
Processo: 5011771-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011771-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELEN FERNANDA RIBEIRO PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente, presa preventivamente desde 13/06/2025, em razão de investigação pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). Segundo apuração, a paciente e dois corréus criaram campanha fraudulenta em ambiente virtual (“vaquinha virtual”), utilizando indevidamente a imagem de criança já falecida para simular necessidade de tratamento oncológico, obtendo vantagem ilícita de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da paciente ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, o que não se verifica no caso concreto, pois os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa.

As prisões preventivas dos corréus foram revogadas pelo juízo de origem, revelando tratamento isonômico da situação e reforçando a desnecessidade da segregação cautelar da paciente.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à liberdade provisória, sinalizando concordância com a adoção de medidas cautelares diversas.

O decurso de mais de 40 dias entre a prisão e a soltura da paciente sem o oferecimento de denúncia demonstra desproporcionalidade na manutenção da custódia.

A paciente possui residência fixa, bons antecedentes e não há notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, as quais incluem recolhimento domiciliar noturno, proibição de uso de redes sociais, e proibição de frequentar determinados locais.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011771-17.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELEN FERNANDA RIBEIRO PEREIRA (AC)
COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS AMAN BARBOSA DE MIRANDA - DF82710

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELEN FERNANDA RIBEIRO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória-ES, eis que presa preventivamente desde 13/06/2025, em razão da suposta prática dos
crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP), e associação criminosa
(art. 288, do CP).

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a medida é desproporcional, pois as condições pessoais da paciente são favoráveis.

Registro que o pedido liminar foi deferido, conforme decisão id 15137852, sendo expedido alvará de soltura em favor da paciente.

Sobre os fatos
, verifico que se trata de investigação a fim de apurar a prática dos delitos de associação criminosa e estelionato, em que figuram como investigados, a ora paciente ELEN FERNANDA RIBEIRO PEREIRA, e os corréus JOSÉ VITOR DA SILVA ARAÚJO, e ALANY DE JESUS TOMAZ, e como vítimas Yara Rohsner Muniz e Jéssica Rohsner Vianna.

Restou apurado que os investigados associaram-se criminosamente para a prática de golpes em ambiente web, cujo ardil consistiu na utilização de imagens obtidas através das redes sociais de Jéssica e Yara (filha de Jéssica que veio a falecer posteriormente, em decorrência de um câncer), circunstância em que criaram uma “vaquinha virtual”, a fim de arrecadarem fundos para o custeio do suposto tratamento oncológico da criança, que importou aos investigados vantagem financeira indevida, na ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

No caso,

entendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, devendo ser mantida decisão liminar.

Isto porque, os crimes supostamente praticados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, as prisões cautelares dos corréus foram revogadas pelo Juízo de origem, e o Ministério Público Estadual apresentou parecer favorável à soltura da paciente, consoante manifestação id 15062833, do processo de origem.

Identifico ainda, que até a presente data, não houve apresentação de denúncia, embora a prisão da paciente tenha ocorrido em 16/06/2025, sendo colocada em liberdade em 30/07/2025.

Desse modo, não vislumbro o risco à ordem pública, o prejuízo a conveniência da instrução processual, ou a impossibilidade de se aplicar a lei penal, já que inexiste o perigo de fuga, uma vez que a paciente possui residência fixa e bons antecedentes, conforme documentos id’s 15064540, 15064541 e 15064545.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OCORRÊNCIA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ORDEM CONCEDIDA.

1. O réu foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e lesão corporal.

2. Considerando a ausência do risco fuga do distrito da culpa, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se mais adequadas ao caso.

3. Ordem concedida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051379,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 20/04/2022,
Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Por fim, em consulta ao sistema de PJE de 1º Grau, verifico que não constam informações de que a paciente está descumprindo as medidas cautelares fixadas de: a) proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e demais estabelecimentos similares, para evitar o risco de novas infrações; b) proibição de se ausentar da comarca em que reside, e nem mudar da residência indicada, qual seja, QNN 24, Conjunto J, Casa 02, Casa de Fundo, Ceilândia Sul/DF – CEP: 72.220-250, sem prévia comunicação ao Juízo de origem; c) proibição de utilizar e acessar mídias e redes sociais; d) recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 21:00 horas, e nos dias de folga, inclusive, finais de semana e feriados; e e) comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimada.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15827764),
ratifico
a decisão
liminar
anteriormente
deferid
a
, para
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória a paciente, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas na decisão id 15137852.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conceder a ordem.